Tribunal: TJSP
Processo: 0005548-52.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PENAS UNIFICADAS QUE SUPERAM 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/22, competente o Presidente da República (CF, art. 84, XII) para a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas, cabendo ao Poder

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PENAS UNIFICADAS QUE SUPERAM 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/22, competente o Presidente da República (CF, art. 84, XII) para a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Condenações criminais por crimes diversos, as penas correspondentes às infrações serão somadas ou unificadas, nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84. Exegese do artigo 11, caput, do Decreto Presidencial no 11.302/22. Agravado condenado, em processos distintos, a diversos crimes, dentre os quais dois furtos qualificados e um furto simples, este último abrangido pelo Decreto e sobre o qual se concedeu o indulto, no caso concreto. Entretanto, embora a pena relativa ao furto simples seja inferior a 5 (cinco) anos se analisada isoladamente, supera tal montante quando unificada ou somada às demais penas em cumprimento, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial no 11.302/22. Não preenchido, portanto, o requisito objetivo para a concessão o benefício. Agravo ministerial provido, para reformar a r. decisão atacada e indeferir o pedido de indulto.